Tribunal: TJDFT
Processo: 0732538-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Trancamento de inquérito policial. Denúncia recebida. Restituição de bens. Questão decidida em apelação anterior. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.
I - Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que indeferiu pedido de trancamento de inquérito policial e restituição de bens apreendidos.
II - Questões em discussão
3. Discute-se se há interesse de agir para impetrar o habeas corpus e se possível novo exame de pedido de restituição de bens, já examinado pelo Tribunal
III - Razões de decidir
4. Encerrada a investigações, oferecida e recebida a denúncia, descabido o pedido de trancamento do inquérito policial que não mais existe.
5. Sem novos fatos e argumentos, não cabe habeas corpus para examinar pedido de restituição de bens já decidido em apelação criminal.
IV – Dispositivo
6. Ordem denegada. Prejudicado o agravo interno.